Tribunal: STF
Processo: ADI 2387
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-21
Data de publicação: 2001-02-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.721, DE
8.01.2001, QUE ALTERA OS ARTIGOS 20, II E 31, INCISOS IV E V DO
DECRETO Nº 81.240, DE 20.01.78. LEI Nº 6.435, DE 15.07.77, QUE
DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
FECHADA. DECRETO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA.
É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal no sentido de que a questão relativa ao
decreto que, a pretexto de regulamentar determinada lei, extrapola o
 seu âmbito de incidência, é tema que se situa no plano da
legalidade, e não no da constitucionalidade.
No caso, o decreto em
exame não possui natureza autônoma, circunscrevendo-se em área que,
por força da Lei nº 6.435/77, é passível de regulamentação, relativa
 à determinação de padrões mínimos adequados de segurança
econômico-financeira para os planos de benefícios ou para a
preservação da liquidez e da solvência dos planos de benefícios
isoladamente e da entidade de previdência privada no seu
conjunto.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.